Tribunal: TJES
Processo: 5008026-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008026-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK OLIVEIRA DOS REIS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATO INFRACIONAL ENVOLVENDO MENOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente. Sustenta o impetrante a ausência de requisitos autorizadores da segregação cautelar, requerendo, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de suposta fragilidade de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, estando demonstrados os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão de 112 pedras de crack em contexto de flagrante delito e em local notoriamente associado ao tráfico de drogas.

4. A presença do paciente ao lado de menor de idade no momento da apreensão das drogas, além da quantia em dinheiro trocado, reforça o
periculum libertatis
e justifica a segregação para garantia da ordem pública, nos termos do art. 313, I, do CPP.

5. A fundamentação da autoridade coatora baseia-se em dados objetivos do caso, especialmente o
modus operandi
e a reprovabilidade da conduta, elementos aptos a justificar a medida extrema.

6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia preventiva, quando presentes os requisitos legais e a necessidade da medida.

7. A alegação de necessidade de prisão domiciliar por razões de saúde carece de comprovação nos autos. Inexistem elementos que evidenciem debilidade extrema ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva se justifica quando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciados por elementos concretos, como a quantidade de droga apreendida, o local dos fatos e o envolvimento de menor de idade; 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração inequívoca da debilidade do custodiado e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 318, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.05.2023; TJMG, HC 3759248-25.2024.8.13.0000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 05.09.2024, DJEMG 06.09.2024; TJCE, HC 0626447-02.2021.8.06.0000, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, DJCE 02.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005562-32.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
ERICK OLIVEIRA DOS REIS

AU
TORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE COLATINA

R
ELATOR: DES
.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERICK OLIVEIRA DOS REIS

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, proferido nos autos nº 0000263-20.2025.8.08.0014, que manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente.

O impetrante alega que o constrangimento ilegal deriva-se da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, “
uma vez que não oferece risco algum a ordem pública em caso de liberdade
”.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva para a modalidade domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, “
para resguardar sua saúde
”.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13830041.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 14401665.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14551199, opinou pelo
conhecimento parcial
do
writ
, para, nesta parte,
denegar
a ordem.

Pois bem. A prisão preventiva configura-se como uma medida de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Na origem, narra a denúncia (ID 13820554) que:

“(...) No dia 08 de abril de 2025, por volta das 20h03min, na Rua Raimundo Palhano, próximo ao “Bar da Ilda”, no Bairro Bela Vista, nesta Comarca, o denunciado ÉRICK OLIVEIRA DOS REIS, juntamente com o adolescente Thallys Alerrandro Souza de Freitas da Silva, traziam consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 112 (cento e doze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data mencionada, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado nas imediações do estabelecimento conhecido como “Bar da Ilda” — local notoriamente associado à intensa atividade de tráfico de entorpecentes —, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita.

Constatou-se que um dos abordados, posteriormente identificado como Thallys Alerrandro, menor de idade, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou se desfazer de uma sacola, arremessando-a sobre o telhado do referido bar. Contudo, o objeto caiu ao solo.

Diante da situação, os agentes procederam com a abordagem do adolescente Thallys e do denunciado ÉRICK. Durante a busca pessoal em Thallys, nada de ilícito foi encontrado; entretanto, ao recolherem a sacola que ele havia tentado descartar, os policiais apreenderam 90 (noventa) pedras de crack.

Na sequência, ao realizarem busca pessoal em ÉRICK, os militares encontraram em sua posse outras 22 (vinte e duas) pedras de crack, além da quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em cédulas fracionadas. (...).”

Dessa forma, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao art. 33,
caput
, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima ultrapassa os 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

A autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 13820553), fundamentando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
com base em elementos concretos extraídos da situação fática dos autos, nos seguintes termos:

“(...) Em relação ao
fumus comissi delicti
, destaco ser ele um pressuposto que se consubstancia na prova da materialidade do delito e em indícios consistentes de autoria, demostrados no bojo do.

Com efeito, no que concerne ao requisito do
periculum libertatis
, neste caso, está delineado pela
gravidade dos fatos concretos
atribuídos a ela. Neste viés, destaco que durante patrulhamento nas proximidades do “Bar da Ilda”, conhecido ponto de tráfico de drogas, policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles, identificado como Thallys Alerrandro, menor de idade, tentou se desfazer de uma sacola ao notar a aproximação da viatura. A sacola caiu ao chão e, ao ser recolhida pelos policiais, foram encontradas 90 pedras de crack. Nada de ilícito foi encontrado com Thallys. Já com o outro abordado, Érick, foram localizadas 22 pedras de crack e R$ 142,00 em dinheiro trocado.” (grifei)

Em alinhamento, “
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STJ, HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10.01.2023).

Nesse contexto, observa-se que o
modus operandi
empregado pelo paciente — com a suposta comercialização de entorpecentes na companhia de menor de idade — reflete, também, no
periculum libertatis
, evidenciando a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A esse respeito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO DA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGENTE MULTIREINCIDENTE E FLAGRADO NA COMPANHIA DE UM MENOR. RISCO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM O ACAUTELAMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A negativa de autoria é questão atinente ao mérito da causa, razão pela qual não é possível a sua análise em sede de Habeas Corpus. Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade e a periculosidade do Paciente, multireincidente e que foi
flagrado na companhia de menor em local com expressiva quantidade de drogas, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais. O princípio da presunção de inocência, que encontra fundamento no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, não é incompatível com a prisão processual.

(
TJMG; HC 3759248-25.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 05/09/2024; DJEMG 06/09/2024
) (grifei)

________________

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Ausência de fundamentação. Modus operandi. Tráfico de entorpecentes na companhia de menor de idade. Quantidade e tipo do entorpecente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem conhecida e denegada. 01. Aponta o impetrante a ausência de fundamentação da prisão preventiva e ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. 02.
Observa-se que a segregação preventiva do paciente foi imposta sob a égide da garantia da ordem pública, considerando o modus operandi do acusado, que supostamente praticava o tráfico de entorpecentes na companhia de seu primo, menor de idade
, o qual afirmou que foi aliciado para a traficância pelo réu e que ganharia um percentual sobre as vendas que fizesse, além de que pontuou o magistrado também a quantidade e o tipo do entorpecente (24 trouxinhas de cocaína). 03. Neste sentido, entende-se que a medida extrema se encontra devidamente fundamentada e justificada nas peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que o fato do acusado ter aliciado um menor de idade a praticar o delito, levando em conta juntamente o fato de que se trata de 09 gramas de cocaína distribuídos em 24 trouxinhas demonstram uma maior reprovabilidade do crime em tela, sendo tais circunstâncias aptas a ensejarem a imposição da custódia, por demonstrarem a presença dos pressupostos constantes no art. 312 do código de processo penal. 04. Ademais, frisa-se que em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, resta demonstrada a necessidade da prisão preventiva e, em consequência, a insuficiência das medidas cautelares diversas. 05. Ordem conhecida e denegada.

(
TJCE; HC 0626447-02.2021.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 02/06/2021; Pág. 244
) (grifei)

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Repisa-se que embora a decretação da prisão preventiva seja a

u
ltima ratio

entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Além disso, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Por derradeiro, sabe-se que “
Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (STJ, AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023).

No caso em apreço, vislumbra-se que não restou demonstrado que a condição médica do paciente inviabilize sua permanência sob custódia ou o acompanhamento e tratamento dentro do estabelecimento prisional.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14551199):

“No que tange à alegação defensiva de que o paciente está acometido de doença grave, não consta dos autos qualquer indício da necessidade da intervenção médica ou da impossibilidade de o paciente receber o atendimento necessário dentro do estabelecimento prisional, pelo Sistema Único de Saúde.

Assim, resta descabida possível concessão de prisão domiciliar com espeque no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, como ilustram os arestos do Tribunal da Cidadania e desse Eg. Tribunal de Justiça (...).”

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.